Tribunal: TJMT
Processo: 0012995-30.1998.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno para reformar decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se o prazo da prescrição intercorrente foi corretamente contado a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis; (ii) saber se ocorreu a alegada falha dos mecanismos judiciários que justificariam a reconsideração da decisão.
III. Razões de decidir
3. Como o despacho ordenatório de citação foi proferido antes da vigência da LC no 118/2005, a prescrição intercorrente tem seu prazo iniciado quando a Fazenda Pública toma ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, conforme entendimento consolidado no julgamento do RE 1340553/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema no 566).
4. No caso, o termo inicial da prescrição foi em 21.8.2015, quando a Fazenda Pública tomou ciência de que o imóvel penhorado anteriormente pertencia a terceiros, a configurar a primeira tentativa frustrada de localização de bens.
5. O processo foi suspenso por 1 ano, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980, e não houve qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Assim, a prescrição intercorrente foi corretamente declarada, não havendo que se falar em falhas dos mecanismos judiciários que possam ter afetado o andamento processual, razão pela qual a Súmula no 106 do STJ não é aplicável.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se com a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, não havendo que se falar em falhas dos mecanismos judiciários que possam ter afetado o andamento processual, o que afasta a aplicação da Súmula no 106 do STJ”.
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 118/2005, Lei no 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1340553/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 1a Seção, j. 17.12.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012995-30.1998.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), LEONOR BERNADINA MARQUES (AGRAVADO), LEONOR BERNADINA MARQUES - CPF: 138.190.971-04 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno para reformar decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se o prazo da prescrição intercorrente foi corretamente contado a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis; (
ii
) saber se ocorreu a alegada falha dos mecanismos judiciários que justificariam a reconsideração da decisão.

III. Razões de decidir

3. Como o despacho ordenatório de citação foi proferido antes da vigência da LC no 118/2005, a prescrição intercorrente tem seu prazo iniciado quando a Fazenda Pública toma ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, conforme entendimento consolidado no julgamento do RE 1340553/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema no 566).

4. No caso, o termo inicial da prescrição foi em 21.8.2015, quando a Fazenda Pública tomou ciência de que o imóvel penhorado anteriormente pertencia a terceiros, a configurar a primeira tentativa frustrada de localização de bens.

5. O processo foi suspenso por 1 ano, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980, e não houve qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Assim, a prescrição intercorrente foi corretamente declarada, não havendo que se falar em falhas dos mecanismos judiciários que possam ter afetado o andamento processual, razão pela qual a Súmula no 106 do STJ não é aplicável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se com a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, não havendo que se falar em falhas dos mecanismos judiciários

que possam ter afetado o andamento processual, o que afasta a aplicação da Súmula no 106 do STJ
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 118/2005, Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1340553/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 1a Seção, j. 17.12.2018.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que, em
execução fiscal
proposta em face de
Leonora Bernadina Marques
, extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente.

Assegura que não operou a prescrição intercorrente, pois ocorreu arresto patrimonial. Além disso, foi diligente com relação às medidas necessárias para localizar bens em nome da executada, ora agravada.

Assevera que a demora no prosseguimento dos autos decorre de falha dos próprios mecanismos no judiciário, aplicável, portanto, a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao fim,

requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado para que seja provido com a determinação de prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões de Leonora Bernadina Marques (Id. 255460658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O
Município de Rondonópolis
interpôs apelação contra sentença que, em
execução fiscal
proposta em face de
Leonora Bernadina Marques
, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, por ter operado a prescrição intercorrente.

Em decisão monocrática proferida na data de 30 de agosto de 2024, neguei provimento ao recurso (Id. 229903194).

Trata-se de
execução fiscal
de crédito tributário, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU, em que a inicial foi protocolada na data de 31 de julho de 1998 e o despacho ordenatório de citação se deu em 25 de agosto do mesmo ano (Id. 227320468 – fls. 18), antes da vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005.

Portanto, nos termos do julgamento do recurso especial 1340553/RS em sede de recursos repetitivos (Tema no 566),
o prazo da prescrição intercorrente tem início logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis
:

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. [...]. (STJ, REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.8.2018). [grifo nosso]

Portanto,
o termo inicial da prescrição intercorrente é a data de 21 de agosto de 2015
, quando própria Fazenda Pública apresentou certidão do Cartório de Registro de Imóveis com a informação que o imóvel anteriormente penhorado pertence a terceiros, de modo que tomou conhecimento inequívoco da primeira tentativa de localização de bens penhoráveis (Id. 227320473 – fls. 31/33).

Logo, estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, e conforme nos esclarece o acórdão do recurso repetitivo “
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
”.

Em decorrência, operou-se a prescrição, porque após o período de 1 (um) ano de suspensão, o processo perdurou até a data da sentença, em 4 de abril de 2024 (Id. 227321154), sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

Por fim, é que se registrar que não incide a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto ausente falhas dos mecanismos do judiciário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024